Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. CONTADORIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Nos termos do artigo 524, § 2o, do CPC/15, a existência de divergência entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao montante do débito exequendo justifica o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes e de evitar o enriquecimento sem causa do Exequente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1840978, 07526033720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 Na divergência entre os cálculos apresentados nos autos, um considerado pelo juízo e o outro elaborado pelo setor de cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal, deve prevalecer o cálculo da Contadoria Judicial, haja vista o evidente interesse da agravante em encontrar valor que lhe seja favorável.
2. Recurso conhecido e desprovido.